Tribunal: TJSP
Processo: 0042881-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0042881-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente BRUNO
HENRIQUE DOS SANTOS e Impetrante OSVALDO CORRÊA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM o presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042881-31.2019.8.26.0000 -Voto no 26002
2
VOTO no 26002
HABEAS CORPUS no 0042881-31.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 15a Vara Criminal do Foro Central
Impetrante: OSVALDO CORREA DE ALMEIDA
Paciente: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS
Habeas Corpus com pedido liminar Roubo tentado
Impetração pleiteando a revogação da prisão preventiva ou
de substituição pelas demais cautelares - Alegação de
ausência de fundamentação da decisão que decretou a
prisão
preventiva
e
de
ausência
dos
requisitos
autorizadores da prisão cautelar Decisão que decretou a
prisão cautelar do paciente escorreita, entendendo estarem
presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da
prisão
Crime que, por sua natureza, gravidade e
violência, demonstra a personalidade deturpada do
paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal
Paciente reincidente
Prisão que
também se justifica pelo art. 313, II, do Código de
Processo Penal - Presentes os pressupostos da prisão
preventiva Medidas cautelares diversas da prisão que não
se mostram suficientes ao caso
Inexistência de
constrangimento ilegal - Ordem denegada.

O Advogado OSVALDO CORREA DE ALMEIDA
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 15a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca da Capital/SP, nos autos do processo n.
1521535-42.2019.8.26.0228.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela
prática, em tese, do crime de roubo tentado, prisão que foi convertida em
preventiva, mas seria o caso de revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042881-31.2019.8.26.0000 -Voto no 26002
3
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão está desprovida de
fundamentação para manutenção da prisão.
Assim, requer, liminarmente, seja revogada a prisão
preventiva, concedendo liberdade provisória ao paciente ou a substituição da
prisão por uma medida cautelar alternativa ao cárcere, nos termos do art. 319
do Código de Processo Penal. No mérito, postula a concessão da ordem,
confirmando-se a liminar.
Indeferida a liminar (fls. 27), e prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 31/32), a douta Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 33/40).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas corpus, já
que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que estaria a sofrer o
paciente.
Consta da presente impetração que o paciente foi preso em
flagrante em 03.09.2019, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157,
§ 2o, incisos II e V, e § 2a-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042881-31.2019.8.26.0000 -Voto no 26002
4
A prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento de
que estão presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria, de que o delito é extremamente grave, além da necessidade da
medida para a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da
instrução processual e para a aplicação da lei penal, pois presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, fundamentos que
certamente autorizam a decisão.
Portanto, verifica-se que a r. decisão que converteu a prisão
do paciente em preventiva está bem justificada, pois indicou os fundamentos
legais para manter a custódia cautelar, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é de
extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade,
gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crime dessa natureza,
demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública.
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado de
periculosidade e seu retorno à sociedade põe em risco a ordem pública,
podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao
final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não teve o
direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042881-31.2019.8.26.0000 -Voto no 26002
5
Constitucional da Presunção de Inocência.
Neste sentido, a jurisprudência entende que:
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO
DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE
ILEGAL DE ARMAS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos
dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando a
decretação da prisão antes do trânsito em julgado da decisão
condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Portanto, bem fundamentada a decisão que, com base na
gravidade do delito praticado e nas circunstâncias do crime e do agente,
decretou a prisão preventiva do paciente.
Frise-se que o paciente, de acordo com sua folha de
antecedentes criminais, é reincidente. Assim, sua prisão preventiva também se
justifica nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Penal.
Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042881-31.2019.8.26.0000 -Voto no 26002
6
cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das
medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do delito supostamente
praticado pelo paciente, bem como a sua personalidade deturpada voltada ao
cometimento reiterado de crimes.
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar em
concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a
conversão da prisão em flagrante em preventiva e presentes os pressupostos
que autorizam a custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO o
presente habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator